Tribunal: TJES
Processo: 5012424-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123 DA LEP. AUSÊNCIA DE PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. PROGRESSÃO RECENTE AO REGIME SEMIABERTO. LONGO TEMPO DE PENA A CUMPRIR. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária por ausência de parecer administrativo favorável, considerando a progressão recente ao regime semiaberto. A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos legais e que a falta de parecer não pode, isoladamente, impedir a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de parecer administrativo favorável justifica o indeferimento da saída temporária; (ii) analisar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP, especialmente a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o juízo das execuções avaliar cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos do art. 123 da LEP, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4- A jurisprudência do STJ orienta que a concessão da saída temporária exige análise casuística, cabendo ao juízo verificar se o benefício contribui para a reintegração social de forma gradual.

5- No caso, o agravante progrediu recentemente ao regime semiaberto, não tendo sido submetido ainda aos procedimentos administrativos necessários para a avaliação segura de seu comportamento.

6- O apenado possui pena remanescente superior a 13 anos, com previsão de progressão ao regime aberto apenas em 2027, o que recomenda cautela na concessão de benefícios que ampliem o contato com o meio externo.

7- A ausência de parecer favorável da unidade prisional e o reduzido tempo de adaptação ao regime semiaberto revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A saída temporária não é direito subjetivo do apenado, devendo o juízo verificar cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP.

2- A ausência de parecer administrativo favorável e a progressão recente ao regime semiaberto autorizam o indeferimento da saída temporária por incompatibilidade com os objetivos da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023; TJES, AgExec n. 5008216-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 22/09/2022; TJES, AgExec n. 5010997-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 30/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012424-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDEIR JOSE LAURENCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ART. 123 DA LEP. AUSÊNCIA DE PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. PROGRESSÃO RECENTE AO REGIME SEMIABERTO. LONGO TEMPO DE PENA A CUMPRIR. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária por ausência de parecer administrativo favorável, considerando a progressão recente ao regime semiaberto. A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos legais e que a falta de parecer não pode, isoladamente, impedir a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de parecer administrativo favorável justifica o indeferimento da saída temporária; (ii) analisar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP, especialmente a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o juízo das execuções avaliar cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos do art. 123 da LEP, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4- A jurisprudência do STJ orienta que a concessão da saída temporária exige análise casuística, cabendo ao juízo verificar se o benefício contribui para a reintegração social de forma gradual.

5- No caso, o agravante progrediu recentemente ao regime semiaberto, não tendo sido submetido ainda aos procedimentos administrativos necessários para a avaliação segura de seu comportamento.

6- O apenado possui pena remanescente superior a 13 anos, com previsão de progressão ao regime aberto apenas em 2027, o que recomenda cautela na concessão de benefícios que ampliem o contato com o meio externo.

7- A ausência de parecer favorável da unidade prisional e o reduzido tempo de adaptação ao regime semiaberto revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A saída temporária não é direito subjetivo do apenado, devendo o juízo verificar cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP.

2- A ausência de parecer administrativo favorável e a progressão recente ao regime semiaberto autorizam o indeferimento da saída temporária por incompatibilidade com os objetivos da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023; TJES, AgExec n. 5008216-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 22/09/2022; TJES, AgExec n. 5010997-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 30/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VALDEIR JOSÉ LAURENÇO, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal n. 0000602-58.2007.8.08.0030, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária ante a ausência de parecer administrativo favorável.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício. Argumenta que a não apresentação do parecer da unidade prisional não pode, por si só, justificar o indeferimento do pedido. Ao final, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 15295975).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VALDEIR JOSÉ LAURENÇO, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal n. 0000602-58.2007.8.08.0030, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária ante a ausência de parecer administrativo favorável.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício. Argumenta que a não apresentação do parecer da unidade prisional não pode, por si só, justificar o indeferimento do pedido. Ao final, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 15295975).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I – o comportamento adequado do reeducando; II – o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III – a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena
” (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, o Juízo a quo considerou a ausência de parecer administrativo favorável, em razão de ter progredido recentemente para o regime semiaberto.

A magistrada ponderou que a
“saída temporária do reeducando, sem que tenha havido tempo hábil para que ele fosse submetido aos procedimentos administrativos de praxe se torna temerária, uma vez que a inobservância de tais mecanismos pode acarretar em sérias repercussões na execução da pena, como por exemplo, a evasão do apenado, ou ainda a violação das condições para gozo do benefício, podendo alegar futuramente desconhecimento das regras”.

Vale lembrar que o apenado possui uma pena restante a cumprir de mais de 13 (treze) anos de reclusão, tendo sido colocado em 30/04/2025 no regime semiaberto em razão da progressão.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que o convívio à sociedade deve ocorrer de maneira gradual, mormente em hipótese como a dos autos, em que o reeducando progrediu recentemente ao regime semiaberto, sendo necessário um período de adaptação às regras do novo regime e de parecer favorável da unidade prisional.

Além disso, o agravante ainda tem um longo período de pena a cumprir, somente findando em 2039 e, em tese, terá o direito à progressão ao regime aberto somente em 2027.

Logo, o deferimento, no presente momento, da saída temporária não se mostra compatível com os objetivos da pena, sobretudo a retomada gradual ao convívio social.

O entendimento não destoa da jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP. 2. Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008216-94.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ. 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 27/03/2025. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5010997-89.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/11/2022)

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da LEP.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.